Tribunal: TJDFT
Processo: 0004454-37.2017.8.07.0008
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Órgão : TERCEIRA TURMA CRIMINAL Classe : APELAÇÃO CRIMINAL No. Processo : 0004454-37.2017.8.07.0008 Recorrentes : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Recorridos : COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL (CAESB); CEB GERAÇÃO S/A; AGENCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL (ADASA) Relator : DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO DESPACHO Intime-se a defesa da acusada CAESB, Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pela derradeira vez, para apresentação das contrarrazões ao recurso do Ministério Público. Após, à douta Procuradoria de Justiça para nova manifestação. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jansen Fialho Relator